Tribunal: TJDFT
Processo: 0706395-87.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO No 12.790/2025. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO SEM VIOLÊNCIA. AUSÊNCIA DE REPARAÇÃO DO DANO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO AFASTADA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O Decreto no 12.790/2025 exige, como regra, a reparação do dano para concessão de indulto em crimes patrimoniais sem violência e admite dispensa apenas mediante comprovação de incapacidade econômica (art. 12, §2o).
2. A assistência prestada pela Defensoria Pública e a fixação do dia-multa no mínimo legal não constituem prova suficiente de hipossuficiência, pois os critérios do art. 12, §2o, têm caráter indicativo e não estabelecem presunção absoluta.
3. A ausência de reparação do dano impede a concessão do indulto quando inexistem elementos concretos que comprovem incapacidade econômica do apenado, sobretudo diante da expressiva discrepância entre o prejuízo causado e o valor da multa fixada.
4. O indulto não configura direito automático, impondo-se sua aplicação conforme os limites do decreto e a análise individualizada das circunstâncias do caso, a fim de preservar a finalidade do instituto e evitar sua banalização.
5. Recurso conhecido e não provido.